Tribunal: STF
Processo: ARE 1347445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por REGINALDO DE MORAES ROSSETTI e por LUANA VIEIRA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os apelos extremos de REGINALDO DE MORAES ROSSETTI e LUANA VIEIRA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA PARA PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS. LAVAGEM DE DINHEIRO. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A PRETENSÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DAS PARTES.



     1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA DE REGINALDO, HELEN E SOLANGE:



    1.1. - INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTAS SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADAS. EMBARAÇO À DEFESA. INEXISTÊNCIA. PREFACIAL AFASTADA.



    'A suposta ausência de individualização exaustiva das condutas nos crimes praticados em coautoria não enseja, automaticamente, o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória, principalmente quando não se verifica a ocorrência de embaraço à defesa dos acusados, sendo possível a ampla defesa' (Apelação Criminal n. 2010.053482-5, de Joinville, rel. Des. Jorge Schaefer Martins).



    Maiores são as razões para o não acolhimento da inépcia, quando a denúncia desvenda de forma clara e individualizada a participação de cada um dos envolvidos.



    (...)



    1.4. LITISPENDENCIA. ALEGAÇÃO DE QUE OS FATOS APURADOS JÁ FORAM TRATADOS EM AÇÕES PENAIS DIVERSAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARADIGMAS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PRESENTE ACTIO. SIMILITUDE APENAS QUANTO AO LOCAL DAS APREENSÕES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES OU FATOS CRIMINOSOS APONTADOS. QUESTÃO, ALIAS, OBJETO DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE SERÁ ANALISADA OPORTUNAMENTO. PREFACIAL RECHAÇADA.



    Não há falar em litispendência e, pois, em violação ao princípio do juiz natural quando os paradigmas invocados não guardam identidade fática com a causa em que tais vícios são alegados.



    (...)"



    Opostos os embargos de declaração por LUANA VIEIRA, foram acolhidos em parte.



    Quanto aos embargos de declaração opostos por REGINALDO DE MORAES ROSSETTI, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de REGINALDO DE MORAES ROSSETTI sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX, XL, LIII, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de LUANA VIEIRA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXIX, XLVI, LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de LUANA VIEIRA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Já quanto à insurgência de REGINALDO DE MORAES ROSSETTI, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    De outro lado, consta do acórdão recorrido:



    "(...)



    Reginaldo, Helen e Solange, em um único arrazoado (fls.  4928-5440) alegaram, preliminarmente: 



    (...)



    1.4) a impossibilidade de julgamento dos fatos narrados nos itens XVIII, XIX e XX da denúncia perante o Juízo da Primeira Vara Criminal de Tubarão, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e da Coisa Julgada, visto que tais fatos já foram apurados em ações penais distintas, algumas delas inclusive já julgadas: 11-4-2012, autos n. 075.12.011915-8; 6-6-2012, autos n. 075.12.006496-5; 19-6-2012, autos n. 075.12.006960-6 e 1°-7-2012, autos n. 075.12.007452-9.



    No mérito, pugnaram, em apertada síntese, suas absolvições (Reginaldo, Helen e Solange) quanto ao crime de lavagem de dinheiro, diante da atipicidade da conduta, tendo em mente que o inciso I do artigo 1° da Lei 9.613/99 foi revogado em 9 de julho de 2012 pela Lei 12.683/12.



    (...)



    1.4. Da litispendência: suposta violação aos princípios do juiz natural e da coisa julgada



    Esta preliminar, assim como as que a antecederam, não comporta acolhimento, pois não há falar em litispendência em relação a nenhum dos processos invocados pela defesa.



    Em consulta ao SAJ (Sistema de Automação do Judiciário) verifica-se que os processos não se referem aos acusados Reginaldo e Helen. Observa-se que, nos autos 075.12.011915-8, figura como acusado Rafael Ribeiro; já nos autos 075.12.006496-5, figuram como acusados Giliard de Araujo, Jackson Fortunato de Souza e Conrado Cardoso; nos autos 075.12.006960-6, figuram como acusados João Paulo Mota Luz, Rafael Francisco Wander e Rodrigo da Silva e, por fim, os autos 075.12.007452-9 foram instaurados contra os acusados Alisson Tomé, Jonas Ribeiro Ferreira, Rosnei David Roncaglio e Julio Cesar de Jesus. 



    (...)



    Apenas para que não reste dúvida, o único ponto em comum entre os autos indicados pela defesa e o presente processo é o local onde as apreensões ocorreram, qual seja, o Beco do Quilinho.



    Em reforço, mencionam-se os dados identificadores dos processos tido como ensejadores de litispendência: 



    (...)



    Logo, não há falar em vício capaz de macular a ação penal, pelo que se se afasta a alegação de quebra aos princípios da coisa julgada e do juiz natural, notadamente diante da evidente ausência de identidade entre os fatons apurados no presente processo e aqueles referidos pela defesa.



    (...)



    4. Do crime de lavagem de dinheiro: recurso da defesa dos acusados Reginaldo, Helen e Solange.



    Inicialmente, com relação à suposta revogação do inciso I do artigo 1° da lei de 9613/98 pela Lei 12.683/2012, é de se dizer que o Magistrado a quo considerou a alteração suscitada pela defesa quando da prolação da sentença. Nesse aspecto, a alteração legislativa advinda, não implicou em abolitio criminis, tendo em vista a simples transmudação do tipo penal, ou seja, a conduta de ocultar ou dissimular a utilização de bens adquiridos mediante recursos ilícitos é conduta que continua sendo incriminada, porém não mais no inciso I, e sim no parágrafo único do art. 1°, com redação dada pela lei 12.683/2012.



    No mais, igualmente, não assiste razão à defesa de sobreditos acusados. Isso porque ficou devidamente comprovada a tentativa de mascarar a origem dos capitais auferidos ilicitamente.



    Isso se deu de duas formas: a primeira, mediante a aquisição de imóveis em nome de terceiros, notadamente daquele situado no Bairro Cabeçudas (Laguna/SC) e registrado em nome de Solange, mãe de Reginaldo; a segunda, através da utilização da DBK Hip Hop Confecções Ltda. ME - pessoa jurídica formalmente destinada à exploração do comércio varejista de artigos de- vestuário -, para justificar os rendimentos auferidos pelo comércio nefasto.



    (...)



    Dessarte, a condenação dos acusados Reginaldo, Helen e Solange deve ser mantida incólume neste ponto, motivo pelo qual se nega provimento ao recurso, também nesse ponto."



    Destarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente